Tribunal: TJDFT
Processo: 0713283-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713283-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOAQUIM JOSÉ DA COSTA REPRESENTANTE: DOUGLAS NERIS DA COSTA AGRAVADO: GILMAR ABREU MORAES DE CASTRO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por inovação recursal. Brasília, DF, 28 de maio de 2020 15:51:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador